Tribunal: TJPA
Processo: 0001662-49.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001662-49.2018.8.14.0051

APELANTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

APELADO: TULIO CHAVES NOVAES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001662-49.2018.8.14.0051

APELANTE: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.

ADVOGADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO

APELADO: TULIO CHAVES NOVAES (REPRESENTANDO SEUS FILHOS D.L.N. e R.L.N.)

ADVOGADO: DIEGO LIMA AZEVEDO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. NEGATIVA DE REMARCAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA EM SITUAÇÃO DE FORÇA MAIOR. INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE FAMILIAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DE DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I- Trata-se de apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais formulados por menores impúberes, representados por seu genitor, em virtude da negativa de remarcação de passagens aéreas diante da internação hospitalar da mãe, situação que forçou o cancelamento dos bilhetes e a aquisição de novas passagens.

II- A questão em discussão consiste na responsabilidade da companhia aérea pela negativa de alteração das passagens diante de fato imprevisível e inevitável (força maior), e na adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III- Configura-se falha na prestação do serviço a recusa da apelante em remarcar as passagens dos autores, mesmo diante da comprovação de internação hospitalar da genitora, violando o princípio da boa-fé objetiva nas relações de consumo, nos termos do art. 6º, VI, do CDC.

IV- O dano moral está caracterizado pela frustração legítima dos apelados e o agravamento de seu sofrimento diante da situação emergencial de saúde familiar. Contudo, o valor fixado na sentença (R$ 10.000,00) mostra-se excessivo, sendo reduzido para R$ 5.000,00, de modo a atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

V- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA REDUZIR OS DANOS MORAIS PARA R$ 5.000,00, MANTENDO A SENTENÇA NOS DEMAIS ASPECTOS.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001662-49.2018.8.14.0051

APELANTE: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.

ADVOGADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO

APELADO: TULIO CHAVES NOVAES (REPRESENTANDO SEUS FILHOS D.L.N. e R.L.N.)

ADVOGADO: DIEGO LIMA AZEVEDO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de apelação cível interposta por GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. em face da sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais movida por D.L.N. e R.L.N., menores impúberes, representados por seu genitor Túlio Chaves Novaes.

Na origem, ação foi ajuizada em virtude de impedimento dos autores alterarem bilhete de passagem aérea devido à internação da mãe dos menores para tratamento de pneumonia, ocorrida em 27/01/2018. Alegaram que, diante da situação, solicitaram a remarcação das passagens junto à companhia aérea, o que foi negado sob o argumento de que apenas a passagem da mãe poderia ser alterada. Para evitar o "no show", procederam ao cancelamento das passagens e adquiriram novos bilhetes, resultando em prejuízos materiais no montante de R$ 1.133,39 e 8.000 milhas, além de danos morais estimados em R$ 10.000,00.

O juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais (R$ 5.000,00 para cada autor) e R$ 1.133,39 mais 8.000 milhas a título de danos materiais.

Inconformada, a apelante sustenta que seguiu rigorosamente as regras tarifárias acordadas no momento da compra das passagens, as quais possuem respaldo no Código Civil, no Código Brasileiro de Aeronáutica e na Resolução 400 da ANAC. Argumenta que a cobrança de taxas de cancelamento é prática regular e que o pedido de cancelamento partiu do próprio genitor dos autores, não havendo, portanto, falha na prestação do serviço. Defende que não há que se falar em danos morais, pois não houve qualquer situação que extrapolasse o mero aborrecimento. Ademais, assevera que a tarifa contratada pelos autores não previa reembolso integral, justificando a improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais.

Em contrarrazões, os apelados pugnam pela manutenção da sentença, argumentando que a negativa da apelante em remarcar as passagens, diante de situação de força maior, configura falha na prestação do serviço. Alegam que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperativa, sendo nulas as cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. Sustentam que os danos materiais e morais foram devidamente comprovados e que a conduta da companhia aérea agravou a situação de estresse da família, já abalada pelo estado de saúde da genitora.

Requerem, assim, o desprovimento do recurso e a condenação da apelante ao pagamento de honorários de sucumbência no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001662-49.2018.8.14.0051

APELANTE: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.

ADVOGADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO

APELADO: TULIO CHAVES NOVAES (REPRESENTANDO SEUS FILHOS D.L.N. e R.L.N.)

ADVOGADO: DIEGO LIMA AZEVEDO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de apelação cível interposta por GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES SA contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por D.L.N e R.L.N., menores impúberes representadas por seu genitor, Túlio Chaves Novaes. A demanda originou-se do impedimento da remarcação de passagens aéreas devido à internação hospitalar da mãe dos autores, o que os forçou a cancelar os bilhetes originais e adquirir novas passagens, resultando em prejuízos materiais de R$ 1.133,39 e 8.000 milhas, além de danos morais arbitrados em R$ 10.000,00 (R$ 5.000,00 para cada autor).

A controvérsia principal reside na análise da responsabilidade da companhia aérea pela negativa de remarcação das passagens em situação de força maior e na adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais. A Apelante sustenta que atendeu as regras contratuais e regulatórias, não havendo falha na prestação do serviço, enquanto os apelados argumentam pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor e pela caracterização do dano moral.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Conforme o art. 6º, inciso VI, do CDC, é direito básico do consumidor a efetiva prevenção e reposição de danos patrimoniais e morais.

A negativa da companhia aérea em remarcar as passagens dos menores, mesmo diante da situação comprovada de força maior – a internação hospitalar da mãe –, caracteriza falha na prestação do serviço, como bem reconhecido na sentença de piso. Tal postura contraria o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações contratuais, especialmente no âmbito consumerista.

A jurisprudência consolidada confirma que a recusa injustificada em flexibilizar contratos diante de situações exclusivas configura abuso de direito e enseja reparação por danos morais.

Cito precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REPARATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PELA CONSUMIDORA. PEDIDO DE REEMBOLSO NEGADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, DETERMINANDO A DEVOLUÇÃO DA IMPORTÂNCIA PAGA, COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, BEM COMO CONDENANDO AS RÉS, SOLIDARIAMENTE, AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IRRESIGNAÇÃO DAS PARTES. SENTENÇA MANTIDA. - Cuidam-se de apelações interpostas contra sentença de procedência em ação indenizatória, ajuizada pela primeira recorrente, que afirma ter adquirido passagens aéreas de ida e volta para o trecho Rio de Janeiro/Natal e, em decorrência de problemas de saúde de sua genitora, que a acompanharia, solicitou o cancelamento dos bilhetes aéreos, o que foi negado pelas rés - No caso sob análise, cumpre assinalar que a relação existente entre os litigantes é de caráter consumerista, devendo, pois, a controvérsia ser dirimida sob as diretrizes estabelecidas no Código de Proteção e de Defesa do Consumidor - Responsabilidade solidária da segunda ré, intermediadora da venda da passagem aérea. Artigos 3º, 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, todos do Código de Defesa do Consumidor - O Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que a responsabilidade dos demais integrantes da cadeia "não decorre de seu agir culposo ou de fato próprio, mas de uma imputação legal de responsabilidade que é servil ao propósito protetivo do sistema." ( REsp. 997.993/MG) - Como o serviço de transporte se enquadra nas disposições contidas no artigo 3º, § 2º da Lei 8.078/90, o fornecedor somente não responderá pelos danos sofridos pelo consumidor se demonstrar que inexistiu o defeito do serviço, ou que houve fato exclusivo do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3º da Lei 8.078/90
)- Inexiste dúvidas que foi indicado à genitora da 1ª apelante, que a acompanharia, que não fizesse viagem de avião, em decorrência de suas enfermidades, razão pela qual a consumidora solicitou o cancelamento das passagens aéreas - Trata-se de fato superveniente imprevisível e inevitável, o que exclui a responsabilidade da consumidora pelo cancelamento do contrato
, nos moldes do artigo 393 do Código Civil - Incidência do artigo 740 do Código Civil. Autora que em maio de 2019, ou seja, três meses antes, informou à 1ª ré sobre a impossibilidade de embarque por motivo de doença de sua genitora, oportunidade em que foi cancelado o serviço, sem devolução dos valores pagos com a compra do bilhete - Conduta ilícita da parte ré que enseja reparação por danos materiais impostos à 1ª apelante. Valores despendidos com as passagens aéreas que devem ser integralmente reembolsados -
Dano moral caracterizado. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a teoria do desvio produtivo, segundo a qual o tempo despendido pelo consumidor tentando solucionar problemas causados por maus fornecedores de produtos ou serviços frente a falha na prestação de serviço por estes perpetrada constitui dano indenizável - No caso em concreto restou comprovado os dissabores experimentos pela autora, posto, que, apesar de diversos contatos prévios, em tentar solucionar o problema
, inclusive se dirigindo ao Procon, as rés permaneceram inertes - Acrescente-se não houve apenas desistência das passagens aéreas, mas sim um problema de saúde que foi impeditivo para o prosseguimento da viagem - No que tangem ao quantum indenizatório, entendo que o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), fixado na sentença, se mostra adequado ao caso em concreto e dentro dos parâmetros que regem a indenização por dano moral, não merecendo qualquer modificação - Manutenção da sentença apelada. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.(TJ-RJ - APL: 00052603420208190202, Relator: Des(a). MARIA HELENA PINTO MACHADO, Data de Julgamento: 06/05/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2022)

Contudo, para a quantificação do dano moral, é necessário observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto. Embora a conduta do apelante tenha gerado transtornos aos apelados, entendo que o valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais excede o limite razoável para a situação descrita. Assim, é pertinente a redução da indenização para R$ 5.000,00, valor que se revela adequado para compensar o sofrimento experimentado, sem configurar enriquecimento sem causa.

No tocante aos danos materiais, estes foram estabelecidos de forma rigorosa e devem ser mantidos conforme estabelecido na sentença.

Diante do exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para REDUZIR o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (R$ 2.500,00 para cada autor), mantendo a sentença nos demais aspectos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/03/2025